Tribunal: TJES
Processo: 0008337-21.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008337-21.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA SA e outros

APELADO: MARCIA PINTO DE SIQUEIRA e outros

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA PARA REGULAÇÃO DO SINISTRO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sul América Seguros de Vida e Previdência S.A. contra sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica, que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança c/c indenizatória ajuizada por Márcia Pinto de Siqueira e Ingrid Siquiera de Amorim, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 para cada autora. A apelante sustenta que a recusa no pagamento decorreu da não apresentação completa dos documentos necessários à regulação do sinistro, pleiteando a exclusão ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a recusa da seguradora em pagar a indenização securitária configura ato ilícito ensejador de danos morais; (ii) verificar se houve efetiva falha na prestação de documentos pelas autoras aptos a justificar a mora no pagamento da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o inadimplemento contratual decorrente da negativa administrativa de cobertura securitária, por si só, não configura dano moral, salvo se demonstrado abalo aos direitos da personalidade ou conduta abusiva por parte da seguradora.

A ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro — como boletim de ocorrência, laudo necroscópico e comprovação da condição de beneficiárias — justifica a recusa administrativa, notadamente diante da existência de controvérsia quanto ao vínculo do falecido segurado com a apólice e à qualificação das autoras como beneficiárias legais.

A união estável entre a autora e o segurado somente foi reconhecida judicialmente anos após o óbito, o que reforça a complexidade na definição da titularidade do direito à indenização.

Inexistindo conduta ilícita da seguradora e configurando-se a recusa como exercício regular de um direito, não se pode reconhecer o dever de indenizar por danos morais.

Diante da procedência parcial dos pedidos — com manutenção da indenização securitária e afastamento dos danos morais —, reconhece-se a sucumbência recíproca, com repartição das custas processuais e fixação de honorários para ambas as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A recusa da seguradora em pagar indenização securitária, quando fundamentada na ausência de documentação essencial à regulação do sinistro, não configura ato ilícito nem gera dever de indenizar por danos morais.

A ausência de documentos hábeis à comprovação da condição de beneficiário e da cobertura do evento impede a configuração de conduta abusiva por parte da seguradora.

Em caso de procedência parcial, é cabível o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, 98, §3º, 144 e 145.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.787.886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2025, DJe 06.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.206.823/BA, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020, DJe 28.08.2020; TJES, Apelação Cível nº 0003539-29.2017.8.08.0050, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 20.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0008337-21.2015.8.08.0012

APELANTE
:
SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

APELADO
S
:
MÁRCIA PINTO DE SIQUEIRA E OUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Sul América Seguros de Vida e Previdência S.A. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica, nos autos da ação de cobrança c/c indenizatória ajuizada por Márcia Pinto de Siqueira e outra, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária, além de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora.

Em suas razões id. 13318972 aponta a apelante, em síntese, que o pagamento do capital segurado não foi realizado em razão da não apresentação completa da documentação para regulação do sinistro.

Desse modo, aponta a inexistência de dano moral, sendo pleiteada, subsidiariamente, a sua redução.

Pois bem.

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto este órgão fracionário perfilha o entendimento de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, sendo suficiente, para o seu conhecimento, que constem os fundamentos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da sentença, tal como vislumbrado na espécie.

Destaco, ainda, que embora tenha julgado, em primeiro grau, a ação declaratória de existência de união estável entre a autora Márcia Pinto de Siqueira e o
de cujus,
não vislumbro qualquer das hipóteses de impedimento ou suspeição elencadas nos artigos 144 e 145 do CPC.

Dito isso, relembro que a matéria devolvida a este Tribunal consiste em verificar se a recusa administrativa ao pagamento da indenização securitária é capaz de ensejar lesão extrapatrimonial.

No caso, narraram as requerentes – companheira e filha do de cujus - que houve negativa indevida ao pagamento do seguro de vida, possuindo a seguradora toda a documentação necessária ao deslinde da questão.

Sobre o tema, entendo que a recusa da apelante ao pagamento do seguro de vida em grupo configura mero inadimplemento contratual que, em regra, não gera danos morais, por caracterizar simples aborrecimento, possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável.

Confira-se recente precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO RESIDENCIAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a mera inobservância do contrato, ante a recusa administrativa de pagamento da indenização securitária, não ocasiona dano moral a ser indenizado" (AgInt no AREsp 1.206.823/BA, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 28/8/2020).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.787.886/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.)

Ainda que assim não fosse, verifico que, de fato, não houve o pagamento oportunamente em razão da ausência de documentação hábil à regulação do sinistro.

E assim o digo, pois, embora pleiteada a cobertura securitária por Márcia Pinto de Siqueira e Ingrid Siqueira de Amorim, constou da certidão de óbito que Walmir Pereira de Amorim era casado com Ione Rosa Severino de Amorim, possuindo, ainda, outro filho (Gabriel Pereira de Amorim).

Assim, prevendo o item 25 do contrato que, sendo casado o segurado, seria beneficiária a sua esposa, tornou-se necessário o prévio reconhecimento da união estável que, consoante sentença acostada às fls. 48/49, somente ocorreu no ano de 2013, ou seja, aproximadamente 04 (quatro) anos após o óbito.

Ainda, em razão da causa da morte, imprescindível ao pagamento a apresentação do boletim de ocorrência e laudo necroscópico que, nos termos do ofício enviado à solicitante, não foram apresentados oportunamente.

O documento de fls. 42/44 revela, inclusive, a ausência de documentos capazes de demonstrar “
se o Sr. Walmir realmente pertencia a apólice Estipulada pela Auto Tintas Ltda, bem como se o sinistro ocorrido possui cobertura contratual e até mesmo se os requerentes são legitimados para o recebimento da indenização”.

E constou na aludida correspondência:

“Entretanto, apesar de todas as informações fornecidas por meio da carta supracitada, em nenhum momento esta Cia. recebeu qualquer documento que permitisse a efetivação da análise do processo de sinistro.
”

Em suma, a ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro justifica a recusa administrativa, notadamente diante da existência de controvérsia quanto ao vínculo do falecido com a apólice e à qualificação das autoras como beneficiárias legais.

Sob tais premissas, entendo que a seguradora apelante não praticou qualquer ato ilícito que pudesse ensejar a sua condenação ao pagamento de danos morais, sendo mister a reforma do capítulo sentencial.

Corroborando:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. DEMORA EM REALIZAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A demora da requerida em realizar o pagamento do valor do seguro, por si só, não é capaz de causar dano indenizável, não ultrapassando o mero dissabor, visto que cabia à apelante a demonstração de que a experiência vivenciada afetou os direitos da personalidade ou ofendeu à sua honra objetiva. 2. O mero dissabor não é caracterizado como evento danoso, sendo assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo indenizável, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido
3. Haja vista que cada parte foi vencedora e vencida em igual proporção, forçoso reconhecer que as despesas deverão obedecer o regramento trazido pelo art. 86 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES. Apelação Cível nº 0003539-29.2017.8.08.0050. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 20/09/2023).

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso, para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de danos morais.

Em consequência, forçoso reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, ficando as partes condenadas ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Ainda, condeno as autoras ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com as ressalvas do art. 98, §3º, do CPC.

De outro modo, mantenho a condenação da requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.